Tribunal: CARF
Processo: 13708.002141/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002141/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.438 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/1998
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pedido de parcelamento, restará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo seu
não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 13-19.093
proferido pela 4° Turma da DRJ/RJOII em que a turma a quo decidiu, por unanimidade de votos,
não homologar a compensação pleiteada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002141/2003-01
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002141/2003-01

Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação, apresentada em
15.10.2003, de créditos da Cofins e do PIS recolhidos a maior no período compreendido entre os
meses de janeiro de 1998 e setembro de 1998, pela então Telecomunicações de Pernambuco
(empresa incorporada pela Interessada em agosto de 2001), com débito de Cofins relativo ao mês
09/2003, no valor de R$ 1.039.874,78.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária do Rio de Janeiro,
por meio do Parecer Conclusivo no 244/2007, de fls. 179 a 182, decidiu pela não homologação
das compensações com base na constatação de que na data em que o presente processo foi
protocolizado, 15.10.2003, já encontrava-se extinto o direito de pleitear restituição do período
mencionado, nos termos do art. 168 do CTN e arts. 3° e 4° da LC no 118/2005.
A interessada apresenta, então, às fls. 191 a 203, manifestação de
inconformidade, alegando em síntese que: (i) o prazo para compensação é o mesmo para
repetição do indébito, que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de dez anos;
(ii) Em que pese a tentativa do art. 4° da LC 118/05 de aplicar retroativamente o novo prazo
estabelecido no art. 3°, o fato é que, nas compensações decorrentes de pagamentos indevidos
realizados antes de sua vigência (em julho de 2005), o prazo decadencial continua sendo de dez
anos, a contar da data do pagamento; (iii) Tanto a doutrina, quanto a jurisprudência dos tribunais
entendem que é inconstitucional a aplicação retroativa do art. 3° da LC n° 118/05.
A r. DRJ afastou a inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERMS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/1998
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
0 direito do contribuinte pleitear a restituição de contribuição paga em valor
maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito, assim entendida como sendo a do
pagamento antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Compensação não Homologada

Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que
reiterou os fundamentos de sua inconformidade.
A unidade de preparo apresenta petição de e-fls 913-916 em que relata o
seguinte:
O presente processo foi formalizado em 15/10/2003 para tratamento da
Declaração de Compensação de folhas 02/031, que informa como crédito a ser
utilizado aquele proveniente de pagamentos a maior ou indevidos relativos a Pis
(código 8109) e a Cofins (código 2172), dos períodos de apuração 01/1998,
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002141/2003-01

02/1998, 04/1998, 08/1998 e 09/1998, no total de R$ 496.813,80 (quatrocentos
e noventa e seis mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
2. Com o crédito acima descrito, o contribuinte busca compensar o débito
declarado de Cofins, código 2172, PA 30/09/2003, vencimento 15/10/2003, no
valor original de R$ 1.039.874,78 (um milhão, trinta e nove mil, oitocentos e
setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).
3. Às folhas 181/183, consta o Parecer Conclusivo no 244/07 seguido à folha
184 de Despacho Decisório que não reconhece o direito creditório pleiteado e
não homologa a Dcomp de folhas 02/03.
4. Após devidamente cientificado da decisão precitada (folhas 188/189 e 238), o
contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade acostada às folhas
194/206.
5. O Acórdão no 13-19.093 (folhas 258/263) indeferiu a solicitação contida na
Manifestação de Inconformidade e não homologou a compensação pleiteada.
6. Cientificado do teor do Acórdão citado no parágrafo precedente, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (folhas 249/281), tendo, por isso, o
presente processo sido encaminhado ao CARF.
7. De acordo com folha 315, antes da análise do Recurso Voluntário pelo
CARF, a DICAT/DEMAC/RJO enviou solicitação àquele órgão para que
fossem devolvidos a esta DEMAC/RJO o presente processo, bem como o de no
10768.720453/2007-12, considerando que ambos controlam os mesmos débitos
e que, enquanto o primeiro encontrava-se em julgamento do Recurso
Voluntário, o segundo estava suspenso por inclusão dos débitos no
parcelamento do PRT-RFB-Fazendário.
8. Deste modo, ambos os processos retornaram a esta DEMAC/RJO, de forma
que o processo no 10768.720453/2007-12 encontra-se localizado na
PARC/EAC-7/DICAT/DEMAC/RJO, em vista da inclusão dos débitos no
parcelamento, enquanto que o presente processo no 13708.002141/2003-01 foi
encaminhado para esta EAC6/DIORT/DEMAC/RJO em função do débito está
controlado em Dcomp.
É este o sumário do todo ocorrido nestes autos.
9. Considerando a aparente duplicidade no cadastramento dos débitos relatada
no e-mail de folha 315, foi copiado para estes autos os volumes 1 e 2 do
processo no 10768.720453/2007-12 (folhas 320/720 e 721/845), a fim de
destacar os seguintes aspectos:
9.1 As 07 (sete) Dcomps constantes de folhas 328/382 (também acostadas às
folhas 846/873), apontam este processo no 13708.002141/2003-01 como origem
do crédito e no campo “Valor Original do Crédito Inicial” constam em cada
uma delas os valores do Demonstrativo dos Pagamentos a Maior ou Indevidos
(folha 03), pertencentes à Dcomp tratada nestes autos, que somados totalizam o
crédito aqui pleiteado de R$ 496.813,80 (quatrocentos e noventa e seis mil,
oitocentos e treze reais e oitenta centavos).
9.2 Ademais, o código, o período de apuração e a data de vencimento dos
débitos apontados nas 07 (sete) Dcomps de folhas 328/382 são todos iguais e
coincidem com aquele constante da Dcomp objeto destes autos, quais sejam,
código 2172-01, período de apuração set/2003 e vencimento 15/10/2003.
Constata-se ainda que a soma dos débitos declarados nas Dcomps do processo
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002141/2003-01

no 10768.720453/2007-12 totalizam o valor do débito informado na Dcomp de
folhas 02/03 destes autos, qual seja, R$ 1.039.874,78 (um milhão, trinta e nove
mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

9.3 No momento do cadastramento do processo no 10768.720.453/2007-12,
verificamos, de acordo com o teor de folhas 394, que foi proposto a análise
conjunta com o processo no 13708.002141/2003-01, tendo sido inclusive
juntada cópia da decisão nele proferida (folhas 402/408). Além disso, o
despacho decisório exarado no processo no 10768.720.453/2007-12 (folhas
414/418), baseia-se na decisão constante destes autos para não homologar as
compensações declaradas nas 07 (sete) Dcomps eletrônicas.
9.4 Na Manifestação de Inconformidade de folhas 436/460, o contribuinte
ressalta a identificação entre os processos ora em comento e requer, dentre
outros pedidos, a reunião e o julgamento conjunto destes processos. No entanto,
de acordo com o Acórdão no 13-28.160 (folhas 735/745), foi negado o pedido
de andamento conjunto dos autos, tendo a Manifestação de Inconformidade sido
indeferida e a compensação não homologada. Da mesma forma como agiu
nestes autos, o contribuinte também impetrou Recurso Voluntário no processo
no 10768.720.453/2007-12 (folhas 753/839), que deixou de ser apreciado pelo
CARF, diante da devolução dos autos à DEMAC/RJO, solicitada via e-mail
pela DICAT/DEMAC/RJO (folha 315).
10. Foram ainda juntadas aos autos as telas da DCTF Ativa no
0000.100.2005.41981299 (folhas 874/885) e do Sief Fiscel (folhas 886/892),
por meio das quais as Dcomps Eletrônicas (folhas 846/873) estão declaradas e
validadas.
11. Ressalta-se que às folhas 179, no momento do cadastramento destes autos no
13708.002141/2003-01, foi informado que o débito declarado à folha 02 e
cadastrado no PROFISC “não foi validado no sistema SIEF por estar em
desconformidade com o declarado em DCTF”. Note que as informações sobre o
Sistema Gerencial DCTF, juntadas às folhas 119, 121 e 122, apontam as 07
(sete) Dcomps Eletrônicas (folhas 846/873) vinculadas aos seus respectivos
débitos, por isso é que o Sief não validou o débito declarado na Dcomp de
folhas 02/03.
12. Destaca-se que a desistência da discussão administrativa ocorrida nos autos
de no 10768.720.453/2007-12 com a finalidade de inclusão dos débitos no PRT-
Fazendário se deu de forma automática, conforme se verifica por meio das telas
do Sief Processo de folhas 896/902.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002141/2003-01

13. Por fim, seguem às folhas 903/904 e 906 os extratos dos processos no
10768.720.453/2007-12 e 13708.002141/2003-01, respectivamente, por meio
dos quais se verifica que ambos se encontram suspensos, sendo o primeiro em
razão da inclusão dos débitos no parcelamento e o segundo por ainda constar
em julgamento do Recurso Voluntário.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
devendo ser feita a seguinte ressalva quanto aos requisitos de admissibilidade com impacto sobre
o conhecimento.

1.
Contudo, as informações apresentadas pela unidade de preparo indicam
a existência de duplicidade de processos, o que inclusive é reconhecido pela Recorrente quando
indica no processo n. 10768.720.453/2007-12, em sua Manifestação de Inconformidade de folhas
436/460, o contribuinte ressalta a identificação entre aquele processo e o presente e requer,
dentre outros pedidos, a reunião e o julgamento conjunto destes processos.
2.
Indicam ainda que os débitos objetos deste processo foram objeto de
parcelamento, conforme se verifica por meio das telas do Sief Processo de folhas 896/902.
3.
Como se sabe, a adesão a parcelamento importa a desistência do
recurso voluntário protocolado, o que foi requerido pelo próprio contribuinte, nos termos do
relatório em epígrafe.
4.
O art. 78, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 2015, prevê que no caso de desistência ou pedido de parcelamento, restará configurada a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002141/2003-01

§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

5.
Ante o exposto, voto por não conhecer o presente recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital